Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-16.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700544-16.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIRGINIA BEZERRA ARRUDA CASTELO BRANCO APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por VIRGINIA BEZERRA ARRUDA CASTELO BRANCO contra a sentença proferida na ação monitória ajuizada por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA., que julgou procedente o pedido para constituir em título executivo judicial o débito decorrente do contrato de crédito firmado entre as partes no valor de R$ 41.804,60 (quarenta e um mil, oitocentos e quatro reais e sessenta centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora, a partir da última atualização. O art. 3.o, § 3.o, do CPC, orienta que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Nessa linha, o art. 139, inc. V, do mesmo Diploma Processual, confere ao juiz a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição. O término da demanda judicial é sempre interessante e deve ser buscado na medida do possível. Em seu recurso, a apelante propõe o parcelamento do débito a fim de solucionar o impasse (ID 29717966 - Pág. 5). A seu turno, o credor apelado, nas contrarrazões, sinaliza pela concordância (ID 29717977 – Pág. 22-23). Dessa forma, vislumbrada a hipótese de resolução do feito, com a melhor solução para as partes e tratando-se apenas de direitos patrimoniais, a suspensão do julgamento para a tentativa de composição amigável deve ser prestigiada. Encaminhe-se o processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau – CEJUSC-SEG para a realização da audiência de conciliação/mediação. Caso reste infrutífera, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator